Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA O DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO.
1. A realização do exame criminológico, para avaliar o requisito subjetivo da progressão de regime, é, entre outros, um dos meios de que pode se valer o juiz, desde que fundamente a sua necessidade em elementos que se sobressaiam do caso concreto para aferir a personalidade e o grau de periculosidade do agente e que realmente justifiquem a necessidade desta prova.
2. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de realização de exame criminológico, excluiu expressamente a existência de elementos informativos que pudessem justificar o procedimento excepcional.
3. Recurso desprovido.